Tribunal: TJMT
Processo: 1035582-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035582-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.283.389/0001-55 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLANO FUNERÁRIO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) SOBRE A CORRETAGEM DE SEGUROS – DEVIDA - LC 116/03 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“Os serviços prestados por corretora de seguros, de planos de saúde e de planos de previdência privada sujeitam-se ao ISS, porquanto previstos no item 10.01 da lista anexa à LC 116/03, não havendo, por ora, ilegalidade na cobrança.(N.U 1005994-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto por
CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Márcio Aparecido Guedes
, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE CUIABÁ
, denegou a segurança que visava determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ISS sobre o “agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada realizada pela Impetrante”.

O Apelante apresentou como causa de pedir recursal, em síntese, que a lei municipal altera o conceito da atividade de corretagem disposta no Direito Civil, para defini-la como prestação de serviço, violando assim o art. 110 do CTN, bem como ofende o Sistema Tributário Nacional, pois cria hipótese de fato tributável não previsto na Constituição.

Aduz que “as ações intermediárias para o alcance de um negócio jurídico não são alvo do ISS. O tributo só incidirá no resultado final almejado pela relação jurídica, desde que ele seja um serviço”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para conceder a segurança afastando a incidência de o ISS sobre o agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada realizada pela Impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 8378674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação interposta por
CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Márcio Aparecido Guedes
, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE CUIABÁ
, denegou a segurança que visava determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ISS sobre o “agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada realizado pela Impetrante”.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE CUIABÁ, consistente em determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ISS sobre o “agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada realizado pela Impetrante”.

O juízo a quo, negou a segurança, sob o seguinte fundamento:

“É que de acordo com o art. 156, III, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, não compreendidos no campo de incidência do ICMS, desde que estejam definidos em lei complementar.

In casu
, é a Lei Complementar 116/2003 que cumpre esse papel, e tem o escopo principal de afastar os conflitos de competência entre as esferas políticas, sobretudo entre os Municípios e os Estados.

Desta forma, tem-se que a Lei Complementar 116/2003 define os serviços tributáveis pela ISSQN, enquanto a instituição do tributo se dá por meio de lei ordinária municipal.

Isto posto, constato que a Lei Complementar n. 116/2003 estabelece em seu artigo 1o acerca do fato gerador do imposto:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.” (destaquei)

Em sendo assim, o item 10.01 da lista anexa à LC 116/2003 prevê:

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Enquanto o Código Tributário Municipal, em seu artigo 239, institui o imposto reproduzindo a mesma lista da LC 116/2003.

Portanto, pela simples leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o fato gerador do ISSQN é o serviço listado na própria lei, cujas atividades da Impetrante fazem parte.

Ademais, soma-se o fato de que a corretagem possui lei específica para regular os serviços, cuja pessoa física ou jurídica gerencia, angaria e promove contratos entre empresas seguradoras e terceiros, sem relação de emprego com qualquer destes.”

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em proceder à cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre a corretagem de seguros, cartões de crédito, planos de saúde e previdência privada.

O Código de Civil, em seu art. 722, conceitua o serviço de corretagem da seguinte forma:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Assim, o referido artigo não faz qualquer menção qual a forma da incidência de tributos.

Por sua vez, o
Código Tributário Nacional
, que regulamenta as normas gerais de direito tributário exigido pelo art. 146, inciso III da constituição brasileira
, estabelecia a respeito de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
, que foi revogado pelo Decreto-Lei No 406/68, e posteriormente revogada pela Lei Complementar no 116/03.

Na norma vigente - Lei Complementar no 116/03 – ficou regulamentado os serviços de qualquer natureza da seguinte forma:

Art. 1o O Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza
, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa,
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
.

§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

Ainda ficaram estabelecido os casos
em que não haverá a incidência do referido tributo
, vejamos:

Art. 2o O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

Logo, o serviço de intermediação e congêneres não se enquadra nas hipóteses que excluem sua incidência.

Partindo dessas premissas, verifica-se da lista anexa a Lei Federal que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza que o tributo incide sobre serviços de intermediação e congêneres,
in verbis
:

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Diante disso, denota-se que o serviço prestado pela impetrante é arrolado no item 10.01, devidamente regulamentado sua incidência.

Portanto, trata-se de previsão estabelecida pela Lei Complementar Federal que revogou os artigos dispostos no Código Tributário.

Aliado a isso, o Código Tributário Municipal, em seu artigo 239, reproduz a lista da LC 116/2003, corroborando para sua incidência.

Insta consignar que a Lei Municipal não criou a incidência do ISS sobre o serviço de corretagem, mas tão somente reproduziu a norma federal em vigência.

Logo,
diante da ausência de qualquer empecilho no Código Civil e ante a previsão na LC 116/2003
, não há como afastar a incidência do ISS sobre o serviço prestado pela Apelante, razão pela qual comungo do entendimento do juízo
a quo
.

Ora, entender o contrário, não sendo os serviços de intermediação, agenciamento e corretagem tributados por ISS, concluiria que tais serviços estariam "blindados", impossibilitando-se a incidência de quaisquer tributos, acarretando situação de privilégio para as demais empresas que recolhem impostos, o que é inadmissível pelo princípio da isonomia tributária.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a incidência de ISS sobre o serviço de corretagem, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CORRETORA JUNTO À BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. COMPETÊNCIA.

1. A atividade de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos pelas empresas corretoras habilitadas perante as bolsas de mercadorias e futuros está sujeita à incidência do ISS. Precedentes.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp 1323224/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 07/08/2017)

Nesse sentido também é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E CORRETAGEM PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O exame do agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não se podendo analisar matérias ainda não apreciadas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

2. Os serviços prestados por corretora de seguros, de planos de saúde e de planos de previdência privada sujeitam-se ao ISS, porquanto previstos no item 10.01 da lista anexa à LC 116/03, não havendo, por ora, ilegalidade na cobrança.

(N.U 1005994-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020